Tribunal: STF
Processo: Rcl 62459
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por alegada violação ao decisum proferido no julgamento do Inq. 4435-AgR-quarto-QO/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que firmou a compreensão de que a Justiça Eleitoral é competente para o processamento de feitos em que há conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais.



    Narra a petição inicial que “o ora Reclamante, na qualidade de chefe do poder executivo da cidade de Içara/SC, e outros dezessete réus, supostamente integraram e participaram de esquema criminoso destinado a desviar fundos públicos pertencentes ao município”.



    A defesa aduz que “identificou a existência de crime eleitoral conexo reconhecidos tanto pela acusação quanto pela sentença condenatória, razão pela qual instaurou questão de ordem com a finalidade de levar ao crivo do e. TJSC nulidade absoluta que vicia a ação penal, eis que se constatou nos autos violações de índole constitucional e de normas infraconstitucionais de interesse público”.



    Sustenta, em síntese, que “há inegável nulidade absoluta da ação penal, por afronta aos artigos 35, II, do Código Eleitoral, 78, IV, do Código de Processo Penal e artigo 564, I, do Código de Processo Penal, uma vez que a r. sentença a quo aludiu expressamente à hipótese de suposto crime eleitoral conexo (“caixa 2”), cuja existência ou não, contudo, só pode ser definida pela citada Justiça Especializada, dada sua competência absoluta”.



    Requer, em sede liminar, “seja sobrestada a Ação Penal n. 0003086- 32.2012.8.24.0028, em trâmite no TJSC, sob Relatoria do Exmo. Des. Sidney Eloy Dalabrida, até o transito em julgado do presente reclamo”. No mérito, requer “seja declarada a competência da justiça eleitoral para processar e julgar a Ação Penal n. 0003086-32.2012.8.24.0028, bem como todos os processos que lhe forem conexos, com a declaração de nulidade da denúncia oferecida, sentença, acórdão, e de todos os demais atos decisórios praticados pelo juízo incompetente”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Deveras, não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, verbis: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO SUBJETIVO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA. 



    1. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. 



    2. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade da decisão proferida no julgamento do Inq 4.435-AgR-quarto, no qual se fixou a tese de que compete à Justiça eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. No presente caso, o ato reclamado foi explícito ao afastar a competência da Justiça eleitoral para análise do feito, uma vez que não fora colhida qualquer prova da prática de ilícito eleitoral. De modo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 49.981-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/05/2022) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NO INQUÉRITO 4.435-AGR-QUARTO/DF. DECISÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, conforme documento eletrônico correspondente. 



    II – O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 



    III – Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que objetiva assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 47.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 20/08/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLATADA EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE E DO QUAL NÃO FOI PARTE A RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É incabível reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, nos termos da jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal. 



    2. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte (RCL 25.509, Rel Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 15.2.2017). 



    3. Hipótese concreta em que se alega afronta a paradigma desprovido de efetivo vinculante geral ou individualizado, o qual reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. 



    4. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 



    5. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 47.255-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 20/08/2021)



    Com efeito, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Ademais, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente